Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL. APURAÇÃO DO PREÇO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DF. QUANTIA SUPERFATURADA. CONDENAÇÃO DA EMPRESA BENEFICIADA COM A FRAUDE, BEM COMO DE SEU SÓCIO ADMINISTRADOR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO IMPOSTA. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA/E. JUROS MORATÓRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. STJ, TEMA 905. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso se a questão suscitada em contrarrazões diz respeito ao próprio mérito dos embargos.

2. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

3. Consoante se extrai da leitura do julgado, há elementos probatórios suficientes para condenar os embargantes, sobretudo porque demonstrado nos autos que a apresentação de propostas que serviram de parâmetro para o reconhecimento administrativo da dívida pela Secretaria da Fazenda do DF foram forjadas no âmbito da empresa beneficiada.

4. Constatado que houve a análise de todas as questões suscitadas pelas partes, com a devida coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado, afastam-se os vícios apontados (omissão e contradição) em relação à condenação imposta aos embargantes.

5. Impõe-se, contudo, a integralização do julgado para determinar que o débito deverá ser corrigido mediante a aplicação do IPCA/E e os juros moratórios serão fixados em conformidade com o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme definido pelo STJ, nos autos do REsp 1.495.146-MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905).

6. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.